Tribunal: TJMT
Processo: 1000872-97.2020.8.11.0039
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000872-97.2020.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DELMA DE JESUS FERNANDES - CPF: 007.942.661-18 (APELANTE), LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS - CPF: 052.355.091-02 (ADVOGADO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), VANESSA VENTUROLI CALDEIRA - CPF: 025.336.351-97 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (APELANTE), PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA - CPF: 989.795.821-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (APELADO), PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA - CPF: 989.795.821-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (REPRESENTANTE), DELMA DE JESUS FERNANDES - CPF: 007.942.661-18 (APELADO), LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS - CPF: 052.355.091-02 (ADVOGADO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), VANESSA VENTUROLI CALDEIRA - CPF: 025.336.351-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 03/2003. PREVISÃO LEGAL. ADICIONAL DEVIDO.
TERMO INICIAL A CONTAR DO LTCAT. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS CONHECIDOS E APENAS O DA PARTE AUTORA PROVIDO.

1. Existe previsão na legislação municipal para pagamento do adicional de insalubridade quando existente Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho assinado por Médico ou Engenheiro do Trabalho. Lei Complementar n. 03/2003.

2. Pagamento retroativo das diferenças a partir do

LTCAT acostado aos autos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

3. Recursos conhecidos e apenas o da parte autora provido.

R E L A T Ó R I O

Recursos Inominados interpostos contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar o município a integrar o adicional de insalubridade em grau médio nos holerites da parte autora.

Em suas razões recursais, o município pugna pela reforma da sentença por inexistência de previsão legal quanto ao pagamento de adicional de insalubridade.

Já a parte autora-recorrente pugna pela ampliação dos efeitos da sentença, para que o ente seja condenado ao pagamento retroativo dos valores a título de adicional de insalubridade.

Contrarrazões apresentadas somente pela parte autora-recorrente pleiteando o desprovimento do recurso do município.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000872-97.2020.8.11.0039

Polo Ativo

DELMA DE JESUS FERNANDES e outros

Polo Passivo

MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na possibilidade de condenar o município ao pagamento de adicional de insalubridade pela atividade exercida e o marco inicial para pagamento.

Eis trechos da sentença recorrida:

Considerando o desinteresse das partes no prosseguimento do feito, respectivamente a produção de novas provas, procedo o julgamento do feito.

Presentes os pressupostos processuais e os requisitos de admissibilidade da demanda, passo ao exame do mérito.

Relata a (o) autor(a) que desde sua posse na função de serviços gerais vem desempenhando funções que a mantem em contato direto com lixo comum e agentes nocivos (detergentes e agentes de limpeza).

Dê sua vez, sustenta a requerida que a reclamante foi admitida para prestar serviços gerais, e, tendo suas funções disparidade no que tange à atividade insalubre, assim, como as demais verbas, vez que ao seu entendimento a parte autora não faz jus por falta de previsão legal.

De início, verifica-se que o fato controverso reside na incidência ou não de insalubridade nas funções desempenhadas pela parte autora, bem como a legalidade na contraprestação de tal.

É cediço que servidor público tem seu regime como jurídico-administrativo e não trabalhista, o qual não tem relação com a CTPS, e segue as normas do seu estatuto (Lei Municipal).

No caso em tela, sem mais delongas, em que pese as arguições trazidas pela requerida em contestação, verifico que mesmo oportunizando a ampla e defesa e contraditório este não trouxeram aos autos qualquer meio de provas que sustentasse e/ou retificasse os direitos da parte autora.

Todavia, quanto arguição da prescrição, verifico que, considerando a interposição da ação e a data da posse como servidora municipal, entendo que as verbas relativas ao período anterior do ajuizamento da ação de fato estão prescritas, considerando-se o quinquênio (prescrição quinquenal).

Entretanto, considerando a obrigação legal de a(o) autora fazer provas das arguições, conforme abaixo será melhor exposto, verifico que essa não comprovou qual período que desenvolveu função/atividade insalubre perante o requerido, pautando-se tão somente a informar que atualmente encontra-se exercendo suas funções na escola municipal do requerido, subentende-se então que, desde sua designação ao local informado é que desempenha/expostas a atividade insalubre, sem, porém, delimitar o mês e ano do início.

Por sua vez, comprovado nos autos que a requerente trabalha em funções que maneja lixo comum, o que pressupõe certa exposição a diversos agentes prejudiciais à saúde,
DEFIRO
o pedido de concessão de adicional de insalubridade, em seu grau médio, considerando as diretrizes pontuadas em LTCAT - 2010.

Além do que, a parte autora anexou aos autos laudo técnico das condições do ambiente de trabalho, o qual restou constatado que as atividades exercidas na cozinha, coleta de lixo e manuseio de produtos de limpeza, são consideradas insalubres. (ID.
34821048
)

No mais, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, tem-se que cabe ao autor fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito. [...]

Portanto, considerando que presentes elemento constitutivo do direito da parte autora,
DEFIRO
parcialmente o pedido quanto ao pagamento de adicional de insalubridade em seu grau MÉDIO, conforme expõe o laudo anexo aos autos.

Diante do exposto, com resolução do mérito (art. 487, I do Código de Processo Civil),
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o(s) pedido(s) veiculados pela parte autora para
CONDENAR
a requerida ao pagamento de acréscimo de 20% (vinte) sob o salário mínimo a título de insalubridade (em grau médio), devendo refletir tão somente sob o décimo terceiro e férias acrescidas de 1/3, incorporando-se aos vencimentos no próximo mês, após a intimação da presente, nos termos do art.94, 95 e 98 - Lei Complementar nº 05/2003 - Municipal.

O município, em suas razões recursais, alega que é indevida a condenação em adicional de insalubridade por inexistir previsão legal, independente da existência de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho, em atenção ao princípio da legalidade.

A parte autora-recorrente pugna pela reforma da sentença para condenação do ente municipal ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade, respeitado o prazo prescricional quinquenal anterior a propositura da ação.

Pois bem.

Da previsão legal do adicional de insalubridade.
Em que pese as alegações do município de que inexiste previsão legal para o pagamento do adicional de insalubridade, verifico que a Lei Complementar Municipal n. 03/2003 prevê:

Art. 94 - Os servidores que executarem atividades insalubres, farão jus a um adicional incidente sobre o valor do menor padrão de vencimentos do quadro de servidores do Município.

Parágrafo único - As atividades insalubres ou perigosas serão definidas em lei própria.

Art. 95 - O exercício de atividade em condições de insalubridade assegura ao servidor a percepção de um adicional, respectivamente, de trinta, vinte ou dez por cento, segundo a classificação nos graus máximo, médio ou mínimo.

[...]

Art. 98 - O direito ao adicional insalubridade ou periculosidade, cessará com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão, sendo sua concessão ou eliminação precedidas de laudo pericial, realizado por Médico ou Engenheiro do Trabalho.

Conforme previsto no artigo 98 do referido dispositivo legal, a concessão do adicional de insalubridade requer a existência de Laudo Pericial, o que se verifica no caso (id. 180889758). Assim, preenchidos os requisitos legais para concessão da verba, competindo ao ente a desconstituição do laudo trazido.

Desta feita, considerando a existência de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho, assinado por Engenheiro do Trabalho, que analisou as condições do cargo da parte autora-recorrida (Auxiliar de Serviços Internos) e concluiu pelo exercício de atividade insalubre em grau médio, razão pela qual deve ser mantido o capítulo da sentença que condenou o município à incorporação da verba.

Nesse sentido, julgados das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE LABORAL INSALUBRE CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - RONDONÓPOLIS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO INSALUBRE (LTCAT) – COMPROVAÇÃO DO GRAU DE INSALUBRIDADE – PAGAMENTO DEVIDO – EFEITOS RETROATIVOS DESDE A ELABORAÇÃO DO LTCAT – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de Ação Declaratória De Reconhecimento De Atividade Laboral Insalubre Cumulada Com Ação De Cobrança em que a parte Autora/Recorrida pleiteia o pagamento do adicional de insalubridade. 2. O direito ao adicional de insalubridade está previsto na Lei Municipal nº 1.752/1990, não depende de regulamentação, e é devido ao servidor público que se encontre nas condições previstas no artigo 70 do referido estatuto legal. 3. Conforme a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o pagamento do adicional de insalubridade se dá a partir da confecção do laudo pericial. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. 5. Deixo de condenar o Recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT e, diante do resultado recursal, também deixo de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9099/95.

(N.U 1013180-74.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – GRAU MÁXIMO – LTCAT – BASE DE CÁLCULO – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA que prevê o pagamento sobre o plano de cargos e carreiras dos servidores públicos – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1001086-31.2023.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - LAUDO TÉCNICO APONTA INSALUBRIDADE DE GRAU MÁXIMO - ADICIONAL DEVIDO - MOMENTO DO PAGAMENTO A PARTIR DA DATA DO LAUDO PERICIAL - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetida à parte autora em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.

2. O momento inicial do pagamento do adicional de insalubridade se dá a partir da confecção do laudo pericial e não da data de entrada no serviço público.

3. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1002665-94.2021.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)

Do termo inicial para pagamento
.

O Superior Tribunal de Justiça entende como termo inicial para pagamento do adicional de insalubridade a partir da elaboração do laudo pericial que constatou a insalubridade.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. Precedentes: PUIL 413/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 18/04/2018; REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016; REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.702.492/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018, DJe de 26/11/2018)

Há com a inicial a juntada do respectivo laudo (LTCAT - Id. 180889758).

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
DOU PROVIMENTO
apenas ao da parte autora-recorrente para condenar o ente recorrido ao pagamento retroativo correspondente às diferenças entre os valores devidos e os efetivamente pagos a título de adicional insalubridade, desde o laudo pericial – Id. 180889758, observado o prazo prescricional quinquenal [a contar da data do ajuizamento da ação e o momento do laudo]. Por se tratar de crédito de natureza não tributária, a obrigação de pagamento deverá ser atualizada pelo IPCA-E a partir da data que deveria ter sido adimplido e acrescido de juros de mora pelo art. 1º F da Lei 9494/97, desde a citação, conforme temas 810/STF e 905/STJ; após a edição da EC 113/2021 (9/12/2021), com a redação do art. 117, §3º, a aplicação apenas da TAXA SELIC. Via de consequência, NEGO PROVIMENTO ao recurso do município.

Deixo de condenar a parte autora-recorrente em custas e honorários em razão do êxito recursal.

Condeno a parte ré-recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados sobre 10% do valor atualizado da condenação.

Parte isenta de custas (Artigo 236 da CNGC).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024